Tribunal: TJBA
Processo: 8001325-09.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001325-09.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

APELADO: LUIZ EDUARDO LIMEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAELA MENESES DE ALMEIDA RIOS, WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado por fraude, condenando-a à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em aferir: (i) a responsabilidade da instituição financeira por descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado, cuja assinatura foi declarada falsa por laudo pericial grafotécnico; e (ii) a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, implicando a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falhas na segurança, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A perícia grafotécnica concluiu, de forma categórica, que a assinatura aposta no contrato não emanou do punho do consumidor, o que caracteriza a fraude como fortuito interno e impõe à instituição financeira o dever de reparar os danos causados.

5. Os descontos indevidos realizados sobre verba de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) na origem, mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência desta Corte em casos análogos.

7. Mantém-se a condenação à repetição do indébito em dobro, uma vez que a conduta negligente do banco afasta a configuração de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença apenas no sentido de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 479.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 479.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E PROVER PARCIALMENTE
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01